Tribunal: STF
Processo: Inq 212
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-01
Data de publicação: 1991-02-01

Ementa:
- INQUERITO. DENUNCIA. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. Art. 53,
par. 2.,  da  Constituição.   Art.   80   do   C.P.Penal.
1.            Denuncia contra um Deputado Federal, um ex-Ministro  de
Estado    e    um    terceiro    sem    prerrogativa     de     foro.
2.            Licenca  recusada  pela  Câmara  dos  Deputados,   para
apreciação da  denuncia  contra  o  parlamentar.
3.            Processo suspenso, quanto a este.
4.            Suspensão, também, do  curso  do  prazo  da  prescrição
punitiva   (paragrafo   2.   do    art.    53    da    Constituição).
              Precedentes.
5.            Prosseguimento,   com   relação    ao    co-denunciado,
ex-Ministro de Estado, porque teria praticado os atos,  descritos  na
denuncia, no exercício de suas funções (Súmula 394).
6.            Prosseguimento   também   quanto   ao   terceiro    sem
prerrogativa de foro.
1.            E possivel a separação de processos, se apenas  um  dos
reus e parlamentar e não pode ser processado, por falta de licenca da
Câmara dos Deputados.
2.            A  suspensão  do  prazo  prescricional  ,   quanto   ao
parlamentar, não aproveita aos co-denunciados, que, por outro lado,
não podem ficar expostos a uma suspensão  indefinida  do processo  em
detrimento de seu direito de defesa.
3.            Em  tais  circunstancias  e  facultada  ao  tribunal  a
separação de processos, por caracterizado o motivo relevante a que se
refere o art. 80 do Código de Processo Penal.
              Precedente.